Tribunal: STF
Processo: RE 594040
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO NÃO ESTÁVEL. 
   DEMISSÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA 
   DEFESA.
I - A demissão de servidor público, mesmo que não 
   estável, deve ser precedida por processo administrativo, em que 
   sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
   Precedentes.
II - Agravo regimental não provido.